Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE CASA REALIZADO PELO SITE DO RÉU. AIRBNB. DEFEITOS NO IMÓVEL ALUGADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar danos materiais e danos morais, em virtude de locação de casa com defeitos. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995, "a sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório". Não há nulidade da sentença impugnada, vez que resolveu o mérito da lide e apresentou fundamentos de fato e de direito referentes ao caso concreto, suficientes para formação do convencimento motivado do magistrado. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A alegação de culpa exclusiva de terceiro se confunde com o próprio mérito, assim como a análise de existência de relação contratual entre as partes. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Ausência de interesse processual. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). A alegação de ausência de provas acerca das más condições da residência alugada pela autora demanda análise probatória e, portanto, diz respeito ao mérito do processo. Preliminar que se rejeita.
5 – Responsabilidade civil. Economia compartilhada ou colaborativa. Solidariedade. A economia compartilhada tem por objetivo a maximização do uso ou exploração de um bem ou recurso, de forma a aumentar os benefícios deles decorrentes, prática que se disseminou com a massiva conexão de pessoas por intermédio da rede mundial de computadores, especialmente em dispositivos móveis, a ponto de a Câmara dos Deputados ocupar-se do tema em uma Comissão Especial (Comissão Especial do Marco Regulatório da Economia Colaborativa). Não obstante a ausência de lei própria sobre o tema, nada impede que o julgador, nos limites da lei vigente e das características próprias de cada relação contratual, estabeleça delimitação de institutos do Direito do Consumidor, como a solidariedade, em relações da economia compartilhada. Nas relações de consumo, a solidariedade entre os integrantes da cadeia de serviços, que decorre de interpretação dos art. 7o. e 22 do CDC, comporta flexibilidade hermenêutica neste campo. Conforme já decidiu o STJ: “as ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma” (CC 164544 / MG 2019/0079952-0 Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) DJe 04/09/2019). No TJDFT se decidiu no mesmo sentido (07183976120188070003 - (0718397-61.2018.8.07.0003 – Res. 65 CNJ), 7a Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJE: 17/03/2020). Nesta Turma se entendeu que: "economia compartilhada em que os consumidores dividem o uso ou a aquisição de serviços e produtos, em uma espécie de consumo colaborativo, alinhado a um propósito de sustentabilidade e baixo custo, de sorte que esse novo modelo econômico, mundialmente utilizado e em expansão, deve resultar na mitigação da responsabilidade civil dos seus protagonistas às situações em que o dano decorra diretamente do negócio principal ofertado pela empresa." (Acórdão 1192528, 07134163520188070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE 14/8/2019).
6 – Airbnb. Como consta do seu site, a ré explora uma plataforma de hospedagem em todo o planeta, intermediando a conexão entre pessoas que oferecem e outras que desejam hospedagem. Os termos de serviços para usuários informam de maneira clara: “Como provedor da Plataforma Airbnb, o Airbnb não possui, controla, oferece ou gerencia nenhum Anúncio ou Serviço de Anfitrião. O Airbnb não é parte dos contratos celebrados diretamente entre Anfitriões e Hóspedes, tampouco corretor ou segurador de imóveis.” Logo, a ré não explora, diretamente, o contrato de hospedagem, mas simplesmente conecta, por meio eletrônico, os interessados, que atuam por conta e risco, em contrato que não viola as normas de proteção ao consumidor, pois as informações necessárias estão acessíveis. No caso em exame, a autora alugou uma casa de terceiro, localizada em Alto Paraíso/GO, por intermédio do site da ré. Segundo informa, a casa se encontrava em mal estado de conservação, com deteriorações e sujeiras nos móveis (ID. 20006172 - Pág. 3/5), defeitos que fogem à esfera de responsabilidade da ré, conforme consta dos termos de serviços. A localização do imóvel, em área rural e em estrada sem pavimentação, parece ser parte da atração turística em que se transformou a cidade, sabidamente rústica, o que explica também o incidente em que a autora se viu ilhada em razão da cheia de um rio. Neste quadro, não havendo obrigação outra da ré, senão a de conectar anfitrião e hóspede, não se vislumbra responsabilidade a vincular a ré a obrigação de indenizar.
7 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito ou fato do serviço ou produto. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
8 – Recursos conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.